Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Pasep. Correção monetária. índices fixados pelo conselho diretor do fundo pis/pasep. Correção irregular do saldo. Não verificado. Gestão dos recursos depositados. Ato ilícito. Ausência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso ao não analisar as provas apresentadas pelo réu, que indicam a fragilidade da sentença original.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, ao não considerar as evidências trazidas pela parte ré, nem verificar se os extratos apresentados pelo autor eram suficientes para comprovar seu direito.
III. Razões de decidir
3. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.